Tribunal: TJSP
Processo: 2048124-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA CORRETAMENTE INDEFERIDA. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TEM EFEITO ELISIVO DA MORA E NÃO GARANTE A MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM MÓVEL, NEM IMPLICA EM VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA CORRETAMENTE INDEFERIDA. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TEM EFEITO ELISIVO DA MORA E NÃO GARANTE A MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM MÓVEL, NEM IMPLICA EM VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, §§ 2o E 3o DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO E. STJ. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.